Tribunal: TJDFT
Processo: 0729670-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729670-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA PACIENTE: BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIEL DE SOUZA MADEIRA em favor de BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA. Relata que o juízo do Tribunal do Júri de Brasília atendeu o pleito Ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, e no art. 147, caput, todos do Código Penal. Aduz que a autoria delitiva está fortemente fragilizada, argumentando que, embora a materialidade do crime, ou seja, o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Caio Castro Alves, seja inegável, os indícios de autoria não são suficientes. Questiona que a vítima Caio, inicialmente, afirmou desconhecer o autor do disparo e apenas posteriormente, após interferência externa, teria apresentado versão diferente na qual identifica o denunciado como sendo a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo em seu desfavor. Sustenta a ausência dos requisitos para manutenção da segregação cautelar do paciente, alegando que Bruno Felipe é descrito como réu primário e estudante universitário. A Defesa destaca a ausência de antecedentes criminais relevantes e sublinha que o paciente não está envolvido em organizações criminosas, argumento que deveria ser afastada a necessidade de manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Enfatiza que as vítimas/testemunhas Nayara Castro Alves e Caio Castro Alves não compareceram à audiência de instrução e julgamento. A Defesa contesta a legalidade de determinados procedimentos adotados pela polícia, em especial a realização de exame de corpo de delito indireto ao invés do exame direto, mesmo não havendo obstáculos que impedissem a realização deste último. Cita que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário estarem presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, que, no caso concreto, não estão adequadamente comprovados. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que se expeça o competente contramandado para revogar a prisão preventiva, alegando constrangimento ilegal e, alternativamente, caso o Tribunal não concorde com a revogação, sugere a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. Após análise dos autos, verifico que a decisão de decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313 do CPP. A autoridade policial e o Ministério Público apresentaram provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, corroborados por declarações de testemunhas e pelo histórico da vítima. Nota-se que, inicialmente, a autoridade policial da 8a Delegacia de Polícia solicitou a prisão preventiva de Bruno Felipe Mendes do Nascimento, relatando que, em 29/5/2023, a vítima Caio Castro Alves fora atingida por um disparo de arma de fogo supostamente efetuado pelo acusado. Contudo, o pedido foi inicialmente indeferido devido à falta de indícios suficientes de autoria. Posteriormente, a Autoridade Policial apresentou termo de declarações da irmã da vítima e solicitou a reconsideração da decisão. O Ministério Público manifestou-se novamente a favor do pedido (ID 61710604), que foi aceito pelo juízo (ID 61710590). Acrescento que o paciente segue foragido (ID 61710603), tendo sido decretada sua revelia, pois embora devidamente citado e intimado para comparecer à audiência de instrução, deixou de atender ao chamado, sem qualquer justificativa, conforme consta do Termo de Audiência de ID 61710587. Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso concreto, a vítima Caio Castro Alves sofreu um disparo de arma de fogo e, segundo testemunhas, o paciente Bruno Felipe foi supostamente visto saindo do local armado e proferindo ameaças. A irmã da vítima, Nayara Castro Alves, relatou que o paciente teria invadido sua casa à procura de Caio e a ameaçado de morte caso fosse à delegacia. As circunstâncias acima ressaltadas evidenciam a presença dos requisitos legais autorizadores da manutenção da segregação cautelar do paciente. Além disso, o exame de corpo de delito, mesmo realizado de forma indireta, confirmou a lesão sofrida pela vítima, e a argumentação da Defesa sobre a ilegalidade do procedimento não é suficiente, em sede liminar, para afastar a robustez dos indícios apresentados. A decisão cumpre, portanto, os requisitos do art. 315 do CPP e dos arts. 5o, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX, todos da Constituição Federal. De outro giro, conquanto as provas inquisitoriais precisem ser confirmadas em juízo, há que se destacar que, nesta fase incipiente em que se encontra o feito, prevalece o princípio do in dubio pro societate. Ademais, a via estreita do habeas corpus impede a valoração da prova, sob pena de supressão de instância. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 18:18:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator